Tribunal: STF
Processo: RE 1470641
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (10, fl. 1):



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. LEI Nº 9.424, DE 1996, ART. 15. TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. INEXIGIBILIDADE”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No RE (Doc. 17), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 195, I; e 212, §5º, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, vez que equiparado a empresa, nos termos da legislação” (Doc. 17, fl. 7).



    O Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 3):



    “II – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Desde logo, é importante frisar, para que não pairem quaisquer dúvidas a respeito, que a questão jurídica travada neste recurso extraordinário possui repercussão geral, visto que são ultrapassados os interesses subjetivos postos em causa. 



    Com efeito, depreende-se que repercussão geral haverá quando “o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância”. 



    (…)



    Nesta linha de raciocínio, a discussão ora travada repercute em todos os milhares de casos idênticos, pois além de se estar aqui discutindo a exigibilidade do salário-educação em face daqueles que exercem atividade notarial ou registral, há que se ter em conta de que este tributo, instituído em 1964, volta-se ao financiamento de programas, projetos e ações voltadas ao financiamento da educação pública básica. 



    Sobreleve-se, por outro lado, que a questão jurídica controvertida ultrapassa - largamente - os interesses subjetivos existentes na presente causa, transcendendo, em muito, o caso concreto sob análise. 



    Em outras palavras, a manutenção do entendimento em comento não se confunde com a esfera de direitos exclusivamente dos litigantes, mas alcança a todas as ações judiciais propostas. 



    Sendo assim, uma vez cabalmente demonstrada a repercussão geral da questão constitucional ora discutida, requer a Recorrente seja o presente apelo extremo admitido e suas razões apreciadas por este colendo Supremo Tribunal Federal, de modo a fixar a tese que, de fato, reflita a vontade insculpida na Carta Magna. 



    Pelo exposto acima, resta demonstrada a caracterização da repercussão geral do recurso, pelo que deve ser conhecida a impugnação.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à contribuição ao salário-educação, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 10, fl. 4):



    “O impetrante requer, enquanto pessoa física titular de atividade notarial e de registro, a declaração de inexigibilidade da contribuição ao salário-educação em relação aos seus empregados. 



    De início, tem-se que, ainda que esteja correta a premissa de que a atividade dos notários e registradores deve ser, de fato, organizada empresarialmente, a legislação do imposto de renda não admite que os notários e registradores adotem a forma de empresa individual, tal como se vê do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580, de 2018): 



    […]



    Por outro lado, a Lei nº 9.424, de 1996, elege como sujeito passivo da referida contribuição as "empresas" (art. 15), ao passo que o regulamento (Decreto nº 6.003, de 2006, art. 2º) especifica, entre as empresas, a "firma individual" e também a "sociedade que assuma o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não", o que, evidentemente, não é o caso dos notários ou registradores, que não podem adotar a forma de empresa individual, nem são sociedades, tanto mais que a delegação do serviço notarial ou registral é pessoal (Lei nº 8.935, de 1994, art. 3º). 



    Desse modo, e considerando que não há notícia de que o impetrante esteja inscrito no CNPJ, mas apenas no CPF (Evento 1, inicial, procuração), parece-me aplicável ao caso - e com maior razão - a jurisprudência já pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), atinente ao produtor rural pessoa física sem inscrição no CNPJ: 



    […]



    Evidentemente, caberia à Receita Federal do Brasil - se fosse o caso - inscrever de ofício o impetrante no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), nos termos do artigo 23 da IN RFB nº 1.863, de 2018, caso em que a discussão da presente controvérsia se colocaria em outro patamar. Não o fez, contudo, e nem as informações da autoridade impetrada (evento 11) noticiam sequer a intenção de fazê-lo. 



    […]



    É indevida, pois, a exigência da contribuição social do salário-educação ao impetrante, tendo agido acertadamente o juiz da causa ao conceder o mandado de segurança”.



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no contexto normativo infraconstitucional (Leis 9.424/1996 e Lei 8.935/1994; e Decreto 9.580/2018), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.450.856, de minha relatoria, DJe de 29/8/2023; RE 1.445.393/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2023; RE 1.267.237, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/6/2020; e RE 1.437.204, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/6/2023.



    Em caso semelhante, em que também se discutia acerca da equiparação da pessoa física a empresa, para fins de recolhimento da contribuição do salário-educação, o STF afastou a repercussão geral da controvérsia, por ocasião do julgamento do 979.764-RG, Tema 910. 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Salário educação. Sujeição passiva. Produtor rural pessoa física. Equiparação a empresa. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Efeitos da ausência de repercussão geral”. (ARE 979.764, Tribunal Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/9/2016) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente